Tribunal: TJDFT
Processo: 0705925-73.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705925-73.2019.8.07.0009 RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO COSTA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CUNHADO CONTRA CUNHADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROVA ORAL PRODUZIDA NOS AUTOS. EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO DAS LESÕES. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos. 2. No caso, o laudo pericial confirmou as lesões sofridas, reconhecendo que houve ofensa à integridade corporal da vítima. Além disso, a palavra da vítima é firme ao descrever o crime. Assim, impõe-se a condenação, ainda que outras testemunhas, que presenciaram os fatos, não tenham sido ouvidas. 3. As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao réu, tendo em vista que a ação criminosa foi praticada na presença dos 03 (três) filhos da ofendida, que contavam, à época, com 08 (oito), 04 (quatro) e 02 (dois) anos de idade. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para condenar o réu/apelado como incurso nos artigos 129, §9o, e 147, caput, ambos do CP, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, à pena de 06 (seis) meses e 01 (um) dia de detenção, em regime semiaberto, já com a unificação, sem substituição por restritivas de direitos e sem suspensão da pena; e ao pagamento, para a ofendida, de indenização mínima no valor de R$300,00 (trezentos reais) a título de danos morais. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistirem provas suficientes para o édito condenatório. Defende que a palavra da vítima, uma vez isolada nos autos, e não confirmada por nenhuma outra prova produzida em contraditório judicial, não pode servir para a sua condenação. Requer a absolvição, invocando a incidência do princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao mencionado vilipêndio ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora asseverou: Pelo laudo de exame de corpo de delito no. 40365/18 (ID no 22460055 - Pág. 1/7), restou comprovada a ofensa à integridade física da vítima, causando-lhe escoriações à face mucosa do lábio inferior, lado esquerdo, uma delas associada a equimose, conforme fotografias. Presença de equimoses tênues: “orbitaria esquerda (canto temporal e porção inferior), pálpebra inferior do olho esquerdo e temporal esquerda, a menor puntiforme e maior, à temporal esquerda, irregular, medindo 1,0 cm por 0,5 cm nos maiores eixos. Escoriação frontal, linear, medindo 0,5 cm. Edema tênue na região frontoparietal direita, irregular e medindo 4,0 cm por 1,0 cm nos maiores eixos”. A conclusão se deu por haver lesões contusas. Ressalto que as citadas lesões apresentam total coerência com os fatos narrados pela vítima, restando, assim, mais uma vez demonstrada a presença de provas para a condenação. Inclusive, chamo a atenção para o fato de que, em audiência, a vítima indicou o lado esquerdo da face, perto dos lábios, como de início das agressões, sendo o mesmo local em que o Laudo indicou a existência de lesões (parte delas). Em situação análoga, esse foi o entendimento adotado por este E. TJDFT: .... E mais, para se dizer que a presença de testemunha no momento da prática delituosa afasta a responsabilização por crimes só se daria se nenhum elemento de informação fosse confirmado em Juízo, já que se teria apenas provas produzidas na fase inquisitorial, à luz do que prevê o artigo 155 do CPP. De igual modo, não seria caso de condenação se nenhuma prova fosse produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Não é a hipótese concreta. E, nesse sentido, também já se manifestou esse E. Tribunal. Destaco: .... Assim, conforme exposto, em delitos envolvendo violência doméstica, justamente pela especial credibilidade que se dá à narrativa da vítima, quando estiver no mesmo sentido de outras provas, como a sua narrativa na via extrajudicial (posteriormente confirmada em Juízo), e o laudo pericial, a condenação é medida a se impor, ainda que existam testemunhas do fato que não tenham sido arroladas para serem ouvidas em Juízo. A dinâmica dos fatos foi devidamente elucidada, sobretudo no ponto em que o réu, além de proferir diversos xingamentos, ameaçou atear fogo nos pertences da vítima, bem como de matá-la, a lesionou, desferindo vários golpes contra seu rosto e seios, na frente de seus filhos menores. Ademais, a defesa teve oportunidade para se manifestar sobre a prova. Portanto, o devido processo legal foi percorrido e nenhuma irregularidade há na emissão da condenação. Logo, não há dúvidas de que o acusado, mediante conduta típica, antijurídica e culpável, incorreu em lesão corporal em ambiente doméstico, e ameaça (artigos 129, §9o e 147, caput, ambos do CP), na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, por ser a vítima, mulher, cunhada do acusado e, inclusive, os fatos terem se dado mediante convívio, em contexto de hospitalidade.(ID 26497552). Nesse passo, infirmar tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a decisão combatida está em conformidade com a orientação da Corte Superior no sentido de que “A palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados - à clandestinidade - no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa (AgRg no AREsp n. 1.275.084/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 5/6/2019)” (AgRg no HC 655.918/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 14/05/2021). Nesse passo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023